Tribunal: TJSP
Processo: 1001602-70.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.

As verbas pecuniárias indicadas pela demandante são destinadas aos funcionários públicos municipais subordinados ao regime jurídico da CLT, de modo que, tendo a demandante ingressado no quadro de servidores públicos da requerida, sob o regime estatutário, em

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.

As verbas pecuniárias indicadas pela demandante são destinadas aos funcionários públicos municipais subordinados ao regime jurídico da CLT, de modo que, tendo a demandante ingressado no quadro de servidores públicos da requerida, sob o regime estatutário, em fevereiro de 2012, nos termos da Lei municipal 17/2007, a ela não se aplicam as disposições contidas na Lei municipal 2.784/1995, norma que dispõe sobre os perseguidos benefícios pecuniários.

Acolhimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e do apelo da fundação rio-clarense. Não provimento do recurso da autora.